Tribunal: TJBA
Processo: 8042338-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042338-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATLANTA CONSULTORIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

Advogado(s)
:
DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JUNIOR

AGRAVADO: SERTANEJA EMPRESA AGRO PASTORIL S A

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO CAMPOS MEDEIROS, THIAGO LOBO FLEURY, ANA LUIZA DE MACEDO MENA BARRETO SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão proferia pelo Juízo de origem em ação possessória, ao reconhecer a necessidade de maior instrução probatória.

2. O embargante sustenta nulidade por ausência de publicação de acórdão em processo conexo e aponta omissões e contradições, afirmando não ter sido apreciada a tese possessória central e que o juízo de origem teria decidido com base exclusiva no domínio.

3. Requer a modificação do julgamento para dar provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração e, em caso positivo, se haveria fundamento para modificar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica ausência de publicação em processo conexo, pois o acórdão respectivo consta nos autos.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a matéria, reconhecendo que a controvérsia é possessória, mas que ambas as partes sustentam argumentos de natureza petitória, impondo-se maior instrução probatória.

5. As alegações visam à rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. Os embargos não se prestam a responder ponto a ponto todas as alegações da parte, bastando que o julgador indique fundamentos suficientes para a decisão.

7. Configura-se caráter protelatório do recurso, com possibilidade de aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8042338-32.2023.8.05.0000, em que figura como embargante
ATLANTA CONSULTORIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
e embargado,
SERTANEJA EMPRESA AGROPASTORIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.